Tribunal: TJMT
Processo: 1018660-47.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018660-47.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANALIA GOMES LIMA (VÍTIMA), FERNANDO DE MATOS SILVA - CPF: 052.083.083-04 (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO DE MATOS SILVA - CPF: 052.083.083-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANALIA GOMES DE LIMA (VÍTIMA), FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA - CPF: 530.604.663-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: FERNANDO DE MATOS SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO TORPE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – EXISTENCIA DE INDÍCIOS APTOS À SUBMISSÃO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JURI – COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – MOTIVO TORPE – INDÍCIOS SUFICIENTES – QUALIFICADORA – MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– EM CONSONÂNCIA COM PARECER – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA.

1.

Para submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, exige-se tão somente a ocorrência do crime doloso contra a vida e de indícios suficientes de sua autoria, não sendo requisito imprescindível, a certeza necessária à prolação de sentença condenatória, ou seja, a existência de mínimo arcabouço probatório é suficiente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1018660-47.2020.8.11.0000

RECORRENTE: FERNANDO DE MATOS SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
Fernando de Matos Silva
em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso - MT, que o pronunciou pelo crime de homicídio qualificado (motivo torpe) em concurso de pessoas, tipificados no art. 121, § 2º, I, c/c art. 29, ambos do Código Penal.

A denúncia narra os seguintes fatos delituosos:

"(...) no dia 18 de maio de 2014, por volta das 4h30min, no estabelecimento comercial denominado "Clube Xenhenhem”, nesta cidade e Comarca de Sorriso/MT, o denunciado FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA, vulgo “PITCHULA”, agindo em concurso de pessoas com FERNANDO DE MATOS SILVA, caracterizado pela divisão de tarefas e atuação conjunta visando ao propósito comum, com manifesto animus necandi, utilizando-se de uma arma branca (faca), por motivo torpe, matou Anália Gomes Lima, desferindo contra a mesma diversos golpes de faca, que lhe provocaram as lesões descritas no exame de corpo de delito de fls. 12 e mapa topográfico para localização de lesões de fls. 18, as quais foram causa efetiva e determinante de sua morte.

II - Consta, ainda, que o denunciado FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA, vulgo “PlTCHULA”, usou de grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio, contra a pessoa de Rosinete Pereira dos Santos Aragão, no curso do inquérito policial.

Depreende-se do inquérito policial que a vítima e o denunciado mantiveram relacionamento amoroso por cerca de um ano, sendo certo que, na data dos fatos, estavam separados, porém, o denunciado não aceitava o fim do relacionamento, razão porque, há algum tempo, vinha perseguindo e ameaçando ceifar a vida de Anália.

Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo acima mencionadas, a vitima se encontrava no “Clube Xenhenhem”, ocasião em que ali chegou o denunciado FRANCISCO, vulgo “PITCHULA”, o qual, inconformado com o fim do relacionamento, passou a discutir com a vítima, tendo, ainda, ameaçado matar Anália.

Consta que, durante o entrevero, o denunciado FRANCISCO, vulgo “PITCHULA” sacou um faca que trazia consigo e desferiu vários golpes contra a ofendida, arrastando-a para um quarto existente no local, onde lhe desferiu os últimos golpes com o propósito deliberado de matá-la.

Após a ação homicida, o denunciado se evadiu do local, na garupa da motocicleta conduzida pelo denunciado FERNANDO, que concorreu para o crime conduzindo a moto que levou o executor até o local dos fatos e, em seguida, garantiu sua fuga e a ocultação do instrumento do crime. (...)”
(sic. do id. 56564463)

Em suas razões, o recorrente pretende a despronúncia, alegando insuficiência probatória quanto à autoria, bem como a exclusão da qualificadora por motivo torpe, isso porque, argumenta que a qualificadora aventada não possui suficiência probatória (id. 56568980).

A Promotoria de Justiça, em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 56568983).

Em sede de decisão interlocutória, em juízo de retratação, o juiz de direito manteve a decisão (id. 56568984).

O parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (id. 57947491).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: FERNANDO DE MATOS SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o objeto recursal em questão cinge-se à reforma da decisão que pronunciou o recorrente pelo delito inscrito no art. 121, §2º, inciso I, c/c art. 29,
caput,
ambos do Código Penal.

Colhe-se dos autos, que o acusado foi pronunciado pelo delito de homicídio qualificado (motivo torpe), porquanto concorreu para o crime conduzindo a moto que levou Francisco das Chagas Silva Lima até o local do crime onde, segundo inquérito policial, desferiu vários golpes com uma faca contra Anália Gomes de Lima, garantindo sua fuga e ainda ocultando o instrumento do crime.

A defesa por sua vez, insurge-se quanto à pronúncia, alicerçando-se no argumento de que a decisão de pronúncia constitui juízo prévio de admissibilidade, lastreado na existência da uma probabilidade concreta que demonstre a existência da infração penal e a provável autoria do crime, o que alega não restar presente no caso em questão.

Entretanto, para submissão de competência a julgamento pelo Tribunal do Júri, exige-se tão somente a ocorrência do crime doloso contra a vida e de indícios suficientes de sua autoria, não sendo requisito imprescindível, a certeza necessária à prolação de sentença condenatória, ou seja, a existência de mínimo arcabouço probatório é suficiente.

Registre-se, que no caso em apreço, a materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada nos autos, consoante se verifica do boletim de ocorrência (id. 56564466), pela certidão de óbito (id. 56564474) e laudo pericial (id. 56564472), elementos estes corroborados pela prova testemunhal presente nos autos.

Quanto aos indícios de autoria, muito embora a defesa do recorrente alegue haver “(...) erro material por parte da acusação quanto à capitulação na denúncia (...)” (id. 56568980) constato que a narrativa da testemunha ocular e dos outros depoentes, constitui componente válido caracterizador de o mínimo arcabouço probatório e que evidenciam o indício material de ações que resultaram na prática de um homicídio qualificado consumado.

A propósito, temos o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“(...)
Presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria a partir da versão narrada pelas testemunhas em juízo, incabível cogitar a impronúncia ou a absolvição sumária do recorrente, a despeito da negativa de autoria veementemente sustentada em seu interrogatório judicial, uma vez que vige neste estágio processual o brocardo in dubio pro societate, sendo impositiva a submissão da matéria ao crivo do Júri Popular
, consoante o comando expresso no art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal. (...)”

(N.U 1001152-88.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020) – destaquei.

Portanto, o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação, dispensando-se a presença de prova robusta.

Com efeito, nos casos de crimes dolosos contra a vida, a qualificadora só pode ser afastada na fase da pronúncia se totalmente dissonante do conjunto fático probatório presente nos autos, sob pena de apropriar-se da competência do Tribunal do Júri.

Desse modo, não compete ao magistrado singular adentrar na análise meritória quanto à possibilidade de incidência da referida qualificadora, mas tão somente avaliar a existência de fundamento probatório mínimo para sua manutenção, uma vez que compete ao Júri esta análise, em razão da amplitude que a acusação e defesa possuem em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Neste sentido temos que:

“(...) Cabe à sociedade julgar os crimes dolosos contra a vida, e somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação.
Existindo nos autos demonstração da materialidade e indícios de autoria, torna-se inviabilizada a pretensão de se despronunciar os recorrentes em razão da ausência de provas de autoria.

As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes
, o que não se vislumbra in casu.

Sem lugar a alegação de nulidade da pronúncia por falta de fundamentação quanto as qualificadoras se a decisão revela ter se apoiado em elementos concretos e nestes se apoiam para incluí-las.(...)”

(N.U 1017304-51.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 20/09/2020) -
destaquei
.

Sublinhe-se ainda, o Enunciado nº 2 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência Nº 101532/2015 deste e. Tribunal:

Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Diante disso, no caso em apreço, vislumbro a existência de base probatória mínima apta a permitir a análise da incidência - ou não - da qualificadora pelo Júri Popular, porquanto, as informações prestadas pela
testemunha ocular
Rosinete Pereira dos Santos Aragão, as quais constam na sentença de pronúncia (id. 56568966), demonstram a pertinência da qualificadora do motivo torpe indicada na peça acusatória.

Segundo a narrativa da testemunha, colhe-se dos autos os seguintes fatos (id. 56568966):

“Que estava na festa com seu namorado e a vítima; que foi com a vítima no banheiro; que na volta do banheiro Pitchula chamou a ofendida; que Fernando estava com Pitchula na festa; que viu pitchula dando facadas na vítima enquanto Fernando a segurava; que a vítima teve relacionamento amoroso com Fernando e com Pitchula; que a ofendida namorava com Fernando, mas era ex de Pitchula; que a vítima disse para a declarante que estava sendo ameaçada por Fernando, porque este não queria a separação do casal; que sabe que Pitchula também ameaçava a vítima de morte, para que ela retornasse com ele; logo após a morte da ofendida, Fernando disse para a declarante que Anália era sua quinta vítima; que a primeira facada foi na perna dá vítima, a segunda no umbigo e, depois, no pescoço e mais uma facada nas costas; que a vítima tentou fugir, mas não conseguiu por causa do corte na perna; que a vítima brevemente se livrou, mas foi agarrada por Pitchula, que a arrastou para dentro de um quartinho onde terminou de mata-la; que no dia não houve discussão entre Anália e Fernando; que Fernando e Pitchula ameaçaram de morte a declarante caso ela contasse a verdade; que Fernando e Pitchula fugiram numa motocicleta conduzida pelo primeiro; que na hora dos fatos, Francisco Vaz já tinha ido embora; que Pitchula vendia drogas e fumava; que Pitchula ligou para o celular da vítima depois de fugir; que a declarante atendeu e Pitchula perguntou se a vítima estava viva, pois, caso assim estivesse, que voltaria para terminar de mata-la; depois Pitchula ligou novamente e, dessa vez, conversou com o filho de Anália; que nessa ligação Pichula disse que mataria a declarante e os filhos da vítima (...)” (sic).

No mesmo sentido, temos o depoimento de Jessica Diniz da Rocha, onde descreve que (id. 56568966):

“(...) que o chico [Francisco Silva Vaz] chegou lá em casa falando que o amigo tinha matado; que era o Fernando; (...) que eu fiquei sabendo depois que ele tinha sido preso junto com Fernando; (...) que ele falou que tinha sido o Fernando, lá no bar Xenhenhem; (...) que eu ouvi o povo falando que um homem de moto preta que pegou o Fernando o fugiu, eu ouvi falar; (...) que ouvi também que foi esse pitchula que tinha matado a mulher; (...)”
(sic).

Em razão dos depoimentos prestados perante a autoridade judicial, observo que há indícios de que o recorrente participou ativamente dos fatos delituosos, o que subsidia a manutenção da pronuncia em todos os seus termos.

Neste prisma, não merece prosperar o argumento sustentado pela defesa de que a “ausência de descrição fática quanto ao motivo do partícipe (...)” impõe o decote da qualificadora (motivo torpe) (id. 56568980).

Por isso, concluo que a fundamentação exarada pelo magistrado está de acordo com os elementos levantados, não havendo qualquer prova capaz de demonstrar a manifesta improcedência da pronúncia, tão pouco da qualificadora, conforme registrado na pronúncia (id. 56568966):

“
Subsistindo evidências que deem conta da existência de qualificadoras, a sentença de pronúncia deve abrangê-la, para não subtrair competência do Tribunal do Júri a sua apreciação, juiz natural competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, consoante chancela o art. 5º, inciso XXXVIII, da CRFB/88. Tão somente as qualificadoras manifestamente improcedentes é que podem ser expungidas em sede de pronúncia, o que não ocorre no caso vertente [Nesse sentido, a respeito da manutenção do elemento qualificador da infração penal na etapa de pronúncia (‘iudicium accusationis’), desde que não manifestamente improcedente (...)]

Dessa maneira, presentes indícios mínimos, impõe-se reconhecer a competência do Conselho de Sentença para decidir sobre os crimes dolosos contra a vida e para apreciar a incidência - ou não - da qualificadora.

Assim, entendo não haver possibilidade de despronuncia do recorrente, uma vez que há acervo probatório mínimo para que o júri delibere sobre o processo.

No que se refere à qualificadora (motivo torpe), também deve ser mantida, considerando o lastro probatório mínimo para que os jurados deliberem sobre ela. Em outras palavras, não há elementos que permitam a sua exclusão de pronto, motivo pelo qual deve o Tribunal do Júri analisar a sua incidência.

Ante essas considerações, mantenho a sentença de pronúncia e a incidência da qualificadora de motivo torpe e, com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020